Tribunal: TJDFT
Processo: 0708650-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIA HELENA DA SILVA, em face à decisão da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de liberação de recursos provenientes de salário e bloqueados via Sisbajud. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA e pelo valor atualizado de R$11.918,78. Após determinação de bloqueio reiterado pelo Sisbajud, sobreveio a constrição de R$4.267,71 em conta da executada. A devedora impugnou a penhora, sob o pálio de que o numerário seria proveniente do pagamento de salário e essencial à sua subsistência, portanto impenhorável a teor do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Ante a premente necessidade dos recursos e a consistência da prova carrada aos autos, requereu a imediata liberação do dinheiro. Sobreveio a decisão agravada, em que o juízo admitiu a natureza salarial da verba, mas determinou a retenção de R$1.256,71 bloqueados na conta existente perante o BANCO ITAÚ UNIBANCO. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos da impugnação à penhora, bem como ressaltou que, dado o baixo valor de seus rendimentos, a necessidade premente do numerário para garantia da própria subsistência e a consistência da prova carreada aos autos, não há razão postergar a decisão e consequente liberação do dinheiro bloqueado. Requereu a gratuidade da justiça e a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando o pleito de liberação imediata da quantia constrita. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade da justiça em favor da agravante em face dos contracheques acostados na origem e que demonstram ganhos mensais inferiores a quatro salários mínimos (IDs de origem 214354928 e 214354929). A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Sob o ID: 214354925, a parte executada apresenta impugnação à penhora, instruída com documentos, na qual requer seja anulado e invalidado o bloqueio de valores existentes em contas bancárias de sua titularidade. Para tanto, sustenta que tal montante é impenhorável, pois incidente sobre verba salarial, conforme com o que dispõe a regra do art. 833, inciso IV, do CPC. Resposta em ID: 218661395. É o breve relatório. Decido. De partida, registre-se que a medida constritiva exarada do Juízo alcançou o montante integral de R$ 4.267,71, obtido em contas bancárias mantidas pela devedora em instituições financeiras distintas (R$ 4.189,04 - Itaú Unibanco; R$ 44,07 - Caixa Econômica Federal; R$ 21,98 - Nubank; R$ 12,62 - Banco do Brasil). Pois bem. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Nessa ordem de ideias, verifico a impenhorabilidade parcial dos valores, no que pertine à alegação de proventos salariais. Com efeito, os extratos bancários apresentados pela parte executada denotam a percepção de verba salarial junto ao Banco Itaú (ID: 213497310, p. 1). Essa informação é corroborada pelos contracheques copiados (ID: 214354928; ID: 214354929), os quais indicam a destinação da verba salarial à referida instituição bancária. Todavia, ainda que os valores em comento constituam verbas impenhoráveis, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido, motivo por que determino a reserva de 30% (trinta por cento) da medida constritiva em favor da parte exequente, afastando-se do risco de criar embaraços à subsistência da executada, à míngua de efetiva demonstração com este teor (art. 373, inciso II, do CPC). Esta posição se encontra em consonância com os seguintes acórdãos do eg. TJDFT e do col. STJ: (...) Por outro lado, considerando que a devedora não apresentou tese de defesa em relação às quantias bloqueadas nas demais instituições financeiras (Caixa Econômica Federal; Nubank; Banco do Brasil), sua destinação ao credor é medida que se impõe. A propósito disso, destaco que "o executado, ao oferecer impugnação à penhora, deve instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, à luz dos arts. 373, II, e 434, caput, do CPC" (Acórdão 1326617, 07505551320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021.), circunstância não evidenciada nos autos. Forte nesses fundamentos, defiro parcialmente a impugnação à penhora. Após decorrido o prazo recursal, expeçam-se os seguintes alvarás eletrônicos para levantamento da importância penhorada: - no valor de R$ 2.932,33, com as devidas atualizações, em favor da parte executada, observando-se os dados bancários em ID: 214354928; e, - no valor de R$ 1.335,38 (R$ 1.256,71 + R$ 44,07 + R$ 21,98 + R$ 12,62), com as devidas atualizações, em favor da parte exequente, com atenção aos dados bancários do ID: 218661395.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Em exame à documentação anexada pela agravante na origem, constata-se de seu extrato bancário e contracheques que a conta existente no BANCO ITAÚ UNIBANCO e objeto da constrição, destina-se ao recebimento de salário (IDs 213497310 a 213497315). Diante disso, evidenciado que o numerário constrito é proveniente de salário, garantido pela impenhorabilidade na forma do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Importa ressaltar que a recorrente aufere ganhos módicos (R$2.105,34 a R$5.692,13) e não há evidências de que possua outros recursos de onde prover a subsistência. Nesse sentido, já decidiu essa corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO AO FIADOR NOS AUTOS DA AÇÃO DE DESPEJO NÃO CUMULADA COM COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. NÃO INTERFERÊNCIA NO FEITO EXECUTIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ELEMENTOS QUE REFUTAM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. PENHORA SOBRE VERBA ALIMENTAR DESCONSTITUÍDA. LIBERAÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR A PRECLUSÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A desistência em relação ao fiador ocorrida nos autos da ação de despejo não cumulada com cobrança de encargos locatícios não interfere na ação de execução movida contra o locatário e o fiador, ressaltando-se que a desistência é ato de cunho processual que não se confunde com a renúncia, ato unilateral de disposição de direito material, o que não ocorreu no caso vertente. 2. O art. 99, § 2o, do CPC prevê que o Juiz pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse. Se os documentos juntados aos autos revelam que o agravante aufere proventos de aposentadoria em valor acima da média salarial do país, não subsiste a alegação de hipossuficiência financeira. 3. Se verificado que a verba bloqueada possui natureza alimentar, a justificar, inclusive, sua impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, do CPC, merece reforma o decisum no ponto em que condicionou a liberação dos valores à preclusão da decisão agravada, determinando-se sua imediata liberação ao executado, ora agravante. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1208230, 07137084620198070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 25/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, necessário obstar a liberação da quantia constrita e até a decisão final sobre a sua impenhorabilidade. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar a concessão, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para conferir efeito suspensivo ao presente agravo e sobrestar a liberação do saldo de R$1.256,71 constrito nos autos e até a decisão final deste recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46